Tribunal: TJMT
Processo: 1002100-22.2023.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002100-22.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VICTORIA SOUSA CUNHA - CPF: 062.706.981-97 (RECORRENTE), RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 412.098.851-15 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0031-93 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.º 1002100-22.2023.8.11.0001 – Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: VICTORIA SOUSA CUNHA.

RECORRIDO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO – ATRASO DE APROXIMADAMENTE 7 (SETE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO PROGRAMADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – MAJORAÇÃO DO
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de danos morais, em virtude na falha na prestação de serviços de transporte rodoviário, o que ocasionou um retardamento de aproximadamente 7 (sete) horas para chegada ao destino programado.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrente pugnou, ainda, pela concessão da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório por danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023